Tribunal: TJDFT
Processo: 0749576-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749576-75.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUANA APARECIDA FERNANDES SALES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0708730-59.2025.8.07.0018, proposto por LUANA APARECIDA FERNANDES SALES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254406141 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pela agravada, reconhecendo como devida a importância de R$ 83.100,94 (oitenta e três mil, cem reais e noventa e quatro centavos). No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL sustenta estar configurada a inexigibilidade do título judicial, em virtude de se encontrar fundamentado em coisa julgada inconstitucional, uma vez que o acórdão exequendo teria violado frontalmente o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao deixar de exigir, para efeitos de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, a presença cumulativa de previsão na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal. Argumenta que houve adimplemento integral da condenação imposta no título judicial, porquanto a pretensão deduzida na ação coletiva ajuizada se restringiu à obrigação de fazer consistente no cumprimento integral da Lei Distrital no 5.226/2013. Assevera, ademais, a impossibilidade de expedição de requisitórios, porquanto inexistentes valores incontroversos, tendo em vista que se encontra pendente de solução a questão relacionada à inexigibilidade do título judicial exequendo. Com base nesses argumentos, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença ou a expedição de requisitórios até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante ostente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, o que é bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Com efeito, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, na forma prevista no caput do artigo 995 do Código de Processo Civil. No entanto, de acordo com o parágrafo único do mesmo dispositivo legal, o relator do recurso poderá sobrestar a eficácia da decisão recorrida, quando a imediata produção de seus efeitos puder ensejar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e estiver demonstrada a probabilidade de provimento da pretensão recursal. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não ficou evidenciada, no caso concreto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O agravante sustenta estar configurada “coisa julgada inconstitucional”, pois o título judicial foi formado em desconformidade com a tese firmada sob o Tema no 864/STF, segundo a qual a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende cumulativamente de dotação na LOA e de previsão na LDO. No entanto, a questão relacionada à aplicabilidade do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 864 foi analisada no acórdão exarado na ação coletiva na qual foi constituído o título judicial (ID 241393036), nos seguintes termos: Demais disso, a situação em análise é distinta da discutida no tema n. 864 do STF, uma vez que a tese de repercussão geral estabelece que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, tratando-se, de forma genérica, sobre a revisão da remuneração de servidores. (...) Não merece acolhida a argumentação do Distrito Federal, no sentido de que a lei que concedeu o reajuste em questão, foi editada sem a adoção das cautelas exigidas pelo artigo 169 da Constituição e pelo artigo 157 da Lei Orgânica local, além de não observar as prescrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e das Leis de Diretrizes Orçamentárias. De todo modo, é imperioso ressaltar que o impacto financeiro causado pela Lei n. 5.226/2013 tinha que ser estimado pelo Apelado, não sendo admissível a alegação de falta de recursos para descumprir a lei anos após a sua promulgação, notadamente, quando as duas primeiras parcelas do reajuste chegaram a ser integradas nos vencimentos dos Servidores. De igual modo, não mostra plausível invocar os impactos trazidos pela pandemia do covid-19 sobre a situação fiscal do Distrito Federal, para não o não cumprimento no disposto na Lei Distrital n. 5.226/2013, pois a inércia do Réu em implementar a terceira parcela da GIUbr nos vencimentos dos Servidores se arrasta por vários anos. Todavia, não é crível, muito menos, coerente, que o ente estatal cumpra parcialmente a Lei e, na implementação da última parcela, suscite a suspensão da sua eficácia em razão de crise financeira. Com efeito, ausente a comprovação de que houve violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como, verificada a omissão do Distrito Federal em adimplir a última parcela do reajuste vindicado, a reforma da sentença recorrida é medida imperativa, com o julgamento PROCEDENTE do pedido formulado na petição inicial (ID 27507688 e ID 27507708), para condenar o DISTRITO FEDERAL a proceder a implementação nos vencimentos dos Servidores substituídos pelo SINDAFIS da última parcela do reajuste no importe de 10% (dez por cento), nos termos do determinado no art. 11, inc. III, da Lei Distrital n. 5.226/2013. Dessa forma, tendo em vista que a questão relacionada à aplicabilidade do Tema no 864/STF foi dirimida no título judicial exequendo, mostra-se inviabilizada a rediscussão da matéria na fase de cumprimento sentença. Em tese subsidiária, o Distrito Federal alega que, na inicial da ação coletiva, o SINDAFIS se limitou a postular a implementação do reajuste de 10% (dez por cento) na folha de pagamento dos servidores, sem requerer expressamente o pagamento retroativo das diferenças salariais. Alega que a obrigação imposta foi cumprida voluntariamente em abril de 2022, com a implementação do reajuste na folha de pagamento, razão pela qual o cumprimento de sentença deve ser extinto, sem resolução do mérito. Sem razão o agravante. Com efeito, no v. acórdão exarado na ação coletiva, a egrégia 3a Turma Cível, além da obrigação de implementação do reajuste na folha de pagamento dos servidores substituídos, impôs ao DISTRITO FEDERAL a condenação ao pagamento das diferenças salariais vencidas desde 1o/12/2015, até a data da incorporação do reajuste sobre os vencimentos dos Servidores, com os devidos reflexos sobre as parcelas de caráter salarial. Eventual extrapolação dos limites objetivos do pedido deduzido na inicial da ação coletiva deveria ter sido suscitada nos próprios autos, observada a via recursal pertinente. Por certo, em se tratando de título judicial transitado em julgado, o provimento jurisdicional exarado não pode ser alterado na fase de cumprimento de sentença. Para este fim, caberia ao agravante ter proposto ação rescisória ou ação anulatória, com a finalidade de extirpar a obrigação de pagamento dos valores retroativos à data prevista para implementação da última parcela do reajuste estabelecido pela Lei no 5.226/2013. Portanto, também quanto a esse aspecto, não merece acolhimento a pretensão recursal. No que se refere à correção monetária e aos juros aplicáveis aos valores devidos pelo executado, registre-se que o Conselho Nacional de Justiça, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, editou a Resolução CNJ n. 448/2022, com a finalidade de promover alterações na Resolução CNJ no 303/2019, que dispõe sobre a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Com as alterações empreendidas, os artigos 21 e 22 da Resolução CNJ no 303/2019 passaram a ter a seguinte redação: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Dessa forma, apurado o quantum exequendo consolidado no mês de novembro de 2021, mediante o somatório do débito principal corrigido monetariamente e dos juros moratórios, este deverá passar a ser atualizado mensalmente, mediante a incidência da taxa SELIC, uma única vez, a título de correção monetária e de juros moratórios, na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021. Não se observa, nessa metodologia, a ocorrência de anatocismo ou a incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que a taxa SELIC é utilizada, ao mesmo tempo, como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequenda. Registre-se, ademais, que não há que se falar em inconstitucionalidade da referida norma, principalmente no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, do princípio do planejamento ou do princípio da isonomia, porquanto a atuação do CNJ decorre da Emenda Constitucional no 114/2021, que acrescentou o artigo 107-A, §3o, ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que expressamente prevê a competência do Conselho Nacional de Justiça para a regulamentação do novo regime de precatórios. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, conforme pode ser observado dos seguintes precedentes: AGI no 0742188-58.2024.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator: Desembargador Robson Teixeira de Freitas, Acórdão 1964731, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025); AGI no 0744192-68.2024.8.07.0000, (8a Turma Cível, Relator: José Eustáquio de Castro Teixeira, Acórdão 1964587, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; AGI no 0743464-27.2024.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, Acórdão 1964704, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 17/02/2025). Observa-se, a partir da análise dos autos de origem, que a forma de cálculo seguiu a orientação contida na Resolução CNJ no 303/2019, de modo que não se encontra configurado o excesso de execução alegado. Dessa forma, constada a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, não há razão para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025 às 18:47:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.